Tribunal: TJMT
Processo: 1008233-06.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008233-06.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO LOPES NUNES - CPF: 621.152.431-53 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTESTO REGULAR DE TÍTULO. MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE BAIXA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se alegou falha na prestação do serviço pela manutenção de protesto após pagamento da primeira parcela de acordo de parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita; (
iii
) determinar se a manutenção do protesto após o pagamento inicial de acordo de parcelamento configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar a sentença, ainda que haja repetição de argumentos já deduzidos anteriormente.

A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois o ônus de comprovar a capacidade financeira da parte beneficiária incumbe ao impugnante, que não produziu prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, alterar o desfecho da controvérsia.

O protesto foi realizado de forma regular em razão da inadimplência do devedor, sendo posterior a negociação e o pagamento parcial do débito.

O cancelamento do protesto, após a quitação da dívida, incumbe ao devedor, salvo estipulação contratual em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

A celebração de acordo de parcelamento e o pagamento da primeira parcela não impõem ao credor o dever de promover a baixa do protesto.

A ausência de solicitação de carta de anuência pelo devedor afasta a configuração de conduta ilícita por parte do credor.

Inexistindo ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, nem dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando apta a impugnar a sentença. 2. O ônus de comprovar a ausência dos requisitos da justiça gratuita recai sobre o impugnante. 3. O cancelamento de protesto regularmente lavrado compete ao devedor após a quitação da dívida, salvo estipulação em contrário. 4. O pagamento de parcela inicial de acordo não impõe ao credor o dever de baixa do protesto. 5. A manutenção de protesto regular, nessas circunstâncias, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; Lei no 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel.
Min. Nancy
Andrighi
, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
1.823.145/SP, Rel.
Min. Marco
Buzzi
, j. 07.10.2019; STJ, REsp 1.821.958/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.02.2021; STJ, REsp 1.339.436/SP (repetitivo); TJMT, AI no 1014468-95.2025.8.11.0000; TJMT, Apelação no 1013883-95.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

AP

1008233-06.2025.8.11.0003

FABIO LOPES NUNES X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por FABIO LOPES NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ainda
,

condenou

a parte autora

ao pagamento
das custas judiciais e
honorários advocatícios,
estes arbitrados em
2
0
% (
vinte
por cento) sobre o valor
atualizado
da c
ausa
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.

O apelante

alega
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova
.

Sustenta
que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, ao manter o protesto mesmo após o pagamento da parcela inicial do acordo
.

Diz que
a manutenção do protesto após o acordo de parcelamento configura ilegalidade e abuso de direito
.

Argumenta que a manutenção indevida de protesto caracteriza
dano moral
in
re

ipsa
,
presumido
. Por fim, aduz
que a responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
356499421
, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade; fala em impugnação à justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(DA
USÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, a apelada impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a empresa apelada deve comprovar que a apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto no. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 05/05/2020)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso consiste em definir se a manutenção do protesto após o pagamento da primeira parcela do acordo de parcelamento configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Inicialmente, reconheço que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os
arts
. 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Contudo, tal reconhecimento não altera a conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau.

Conforme se depreende dos autos, o protesto foi efetivado regularmente em razão da inadimplência do autor quanto às faturas com vencimento em 22/11/2024, nos valores de R$ 2.096,10 e R$ 5.008,59. Somente após a efetivação do protesto é que o autor negociou o débito com a requerida, efetuando o pagamento da primeira parcela em 17/12/2024.

Pois bem.

A teor do artigo 26, da Lei n. 9.492/97,
regulamentadora dos serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos,
compete a
qualquer interessado tomar as providências necessárias para cancelamento de protesto regular depois de quitação da dívida,
in
verbis
:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

O
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento que, salvo pactuação em contrário, é ônus da parte devedora providenciar o cancelamento do protesto após a quitação da dívida
, devendo, para tanto, solicitar à parte credora que lhe envie a carta de anuência para dar entrada ao pedido junto ao Cartório de Protesto
.

A propósito:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA E BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

(...)
5. "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo
inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (REsp 1339436/SP,
DJe
24/09/2014). Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão. Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.821.958/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
de 5/2/2021.)

Com efeito, tendo em conta que inexiste nos autos prova de estipulação ao contrário, bem como, da solicitação da carta de anuência pela devedora junto à instituição credora, não há que se falar em ato ilícito e, muito menos, no dever de indenizar
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO DEVEDOR, SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência
para, ele próprio
, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto.
(Recurso Repetitivo REsp no 1339436/SP). (N.U 1013883-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 29/09/2022)

Ademais,
este Órgão julgador
, ao apreciar o agravo de instrumento
de n. 1014468-95.2025.8.11.0000,
interposto pelo autor
,
contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada, já havia firmado entendimento no sentido de que
"a celebração de acordo de parcelamento e o pagamento da primeira parcela não implicam, por si sós, o dever da credora de promover a baixa do protesto, salvo estipulação contratual em sentido contrário"
.

Portanto, não havendo ilicitude na conduta da requerida, que agiu no exercício regular de direito ao protestar o título e não tinha obrigação legal ou contratual de providenciar a baixa após o acordo de parcelamento, não há que se falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

a
o

recurso
.
Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foi fixado no patamar máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026